Tribunal: TJES
Processo: 5015434-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015434-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILDO GONCALVES PINHEIRO

COATOR: 2º Vara de Execução Criminal do Foro de Colatina

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2000463-61.2023.8.08.0014, que indeferiu o pedido de progressão de regime, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, com base em exame criminológico desfavorável, não obstante o preenchimento do requisito objetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de progressão de regime, em substituição ao agravo em execução; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na decisão que negou a progressão de regime com fundamento na ausência do requisito subjetivo, à luz de exame criminológico e do histórico do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como substitutivo do recurso próprio, notadamente o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, em observância à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4. A decisão impugnada insere-se no âmbito da competência do Juízo da Execução Penal, que detém atribuição legal para analisar o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da progressão de regime.

5. O exame criminológico constitui instrumento legítimo de individualização da pena e pode ser exigido, de maneira fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando envolvida a prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça.

6. O juiz da execução não está vinculado a atestado de bom comportamento carcerário ou a parecer favorável da Comissão Técnica de Classificação, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos.

7. A inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia afasta a possibilidade de concessão da ordem de ofício, sobretudo quando o mérito da decisão já se encontra submetido à análise por meio de agravo em execução regularmente interposto.

8. A reapreciação do conjunto fático-probatório, para infirmar a conclusão acerca do requisito subjetivo, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio adequado para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal quando utilizado como substitutivo do agravo em execução, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade.

2. O magistrado pode indeferir a progressão de regime com base na ausência do requisito subjetivo, desde que apresente fundamentação idônea extraída de exame criminológico e de elementos concretos da execução penal.

3. A inexistência de ilegalidade manifesta impede a concessão da ordem de ofício em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 112 e 197; Código Penal, arts. 129, § 13, 147, caput, e 329, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 965.336/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 818.659/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 948.887/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015434-71.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES

PACIENTE: GILDO GONCALVES PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
GILDO GONÇALVES PINHEIRO
, apontando ato supostamente coator nos autos da Execução Penal nº 2000463-61.2023.8.08.0014.

Sustenta a impetrante (ID 15982852) que o constrangimento ilegal que o paciente encontra-se sofrendo, deriva do indeferimento de seu pedido de progressão de regime pelo douto magistrado de primeiro grau
.

Alega o paciente que preenche os requisitos para a progressão de regime.

Pedido de liminar indeferido (ID 15986278).

Informações da autoridade apontada coatora (ID 17172343).A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpu
s
(ID 17615956).

Pois bem.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Agravo de Execução pelo presente remédio heroico.

Com efeito, observa-se que a impetrante busca debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2000463-61.2023.8.08.0014.

Em consulta ao processo SEEU verifica-se que a fundamentação do magistrado ao negar a progressão ao apenado foi a seguinte (mov. 246.1, ID 15983772):

[...]

A Lei de Execução Penal prevê em seu artigo 112, a possibilidade do apenado progredir de regime, desde que atendidos os requisitos objetivo e subjetivo. Assim, para a concessão do benefício, além de ser imprescindível o cumprimento mínimo da reprimenda (requisito objetivo), deve o sentenciado apresentar bom comportamento durante o resgate da sanção (requisito subjetivo).

No caso dos autos, o apenado foi condenado à pena total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão por crimes previstos nos artigos 329, caput, 129, § 13 e 147, caput, do Código Penal, bem como no artigo 12, caput da Lei n. 10.826/03.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto e diante da necessidade de um juízo acerca da conveniência de progressão para regime mais brando foi determinado a realização do exame criminológico no apenado, já que este traz uma análise mais aprofundada, aferindo os riscos da progressão do regime para a sociedade, onde o apenado terá maior contato (já no regime intermediário) e onde deverá readaptar-se, não sendo suficiente o seu bom comportamento carcerário.

Do mesmo modo, entendo que a realização do exame criminológico, no caso em apreço, constitui medida que complementa o processo de individualização da pena. Ressalto que, em regra, o bom comportamento carcerário e a ausência de faltas graves são suficientes para a progressão de regime, contudo, diante da prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a mulher, mostra-se necessária uma avaliação mais aprofundada para a concessão de benefícios.

No caso, embora o apenado tenha resgatado a fração exigida para a progressão de regime, satisfazendo, portanto, o requisito objetivo, melhor sorte não se observou com relação ao componente subjetivo.

Ao ser submetido a exame criminológico, a Comissão Técnica de Classificação, ao fim da análise, concluiu que “Embora o examinado apresente-se lúcido e orientado auto e alopsiquicamente, sem sintomatologia psicótica observada ou relatada, e responda adequadamente aos questionamentos, foi observado baixo contato visual com o examinador, além de sinais aparentes de desregulação emocional. Notaram-se manifestações de riso em momentos inadequados e indiferença diante de diversas esferas relevantes de sua vida.”.

Ainda, foi registrado indício de leve déficit cognitivo, não sendo possível, contudo, estabelecer juízo conclusivo apenas com base na entrevista. Ressaltou-se que, embora o custodiado não tenha apresentado comportamento impulsivo ou agressivo durante a avaliação, não se pode desconsiderar o histórico, por ele próprio narrado, de múltiplos episódios de conduta heteroagressiva, tanto anteriores quanto ocorridos no interior do Sistema Prisional. Destacou-se, ademais, a ausência de arrependimento em relação a tais eventos, evidenciada por reações de riso ao rememorar os fatos.

Ademais, ressalta-se que, mesmo no caso de bom comportamento, que não é mais do que a obrigação dos apenados, o magistrado de primeiro grau não deve deixar de levar em consideração o contexto de vida carcerário do preso, sob pena de agir de maneira irresponsável.

A propósito do mérito do apenado, colhe-se o seguinte excerto da doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

[...] A progressão não pode ser deferida, portanto, quando, apesar de cumprido um sexto da pena no regime, não preenche o condenado os requisitos subjetivos exigidos. Comportamento dissimulado, pouco grau de responsabilidade, personalidade insegura ou imatura, com dificuldades de introjetar leis e normas, desinteresse em trabalhar ou frequentar escola etc. são circunstâncias indicativas de que o condenado não merece a progressão. Revelando o laudo que o condenado continua com indicativos de persistência de periculosidade, também deve ser denegado o benefício. [...] (Execução Penal. 11ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2006, p. 424).

Do mesmo modo, muito embora o magistrado não esteja adstrito a nenhum exame psicológico ou parecer da Direção do Estabelecimento Penal para conceder a progressão de regime, decidindo conforme o seu convencimento livremente motivado, não há como negar que se trata de uma ferramenta muito importante para verificar o grau de ressocialização do reeducando e sua aptidão a progredir para regime menos rigoroso para o cumprimento da pena.

A respeito do requisito subjetivo, ensina Julio Fabbrini Mirabette et all Execução Penal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 561/562:

"O comportamento satisfatório é um índice importante de adaptação social que há de ser verificado de atos positivos do sentenciado, não bastando a simples abstenção de faltas disciplinares; deflui da boa convivência do sentenciado com os companheiros de prisão, da aplicação nos estudos, do intercâmbio com a família. Não tem comportamento satisfatório o sentenciado que já empreendeu fuga, burlou a vigilância e afastou-se do presídio, envolveu-se com tóxicos, participou de movimento paredista ou motim, praticou outras faltas graves etc. A prova do comportamento satisfatório é consubstanciado em atestado de conduta carcerária, parecer da Comissão Técnica de Classificação, laudo criminológico etc"

Portanto, verifica-se que o laudo psicológico é um exame completo que averigua as características sociais do apenado e que, por ser realizado por expert, normalmente apresenta resultados mais precisos, revestindo-se de um vetor importante para os Magistrados operadores da Execução Penal.

Assim, nos termos do exame criminológico realizado, percebe-se claramente que o apenado não está ainda em condições de ser progredido ao regime aberto, sendo necessária a sua permanência recluso para a adequada readaptação à sociedade:

“Verificou-se, ainda, indício de leve déficit cognitivo, não sendo possível, contudo, estabelecer juízo conclusivo com base exclusivamente nesta entrevista. Cumpre ressaltar que, embora o custodiado não tenha apresentado comportamento impulsivo ou agressivo durante a entrevista, não se pode negligenciar o histórico por ele próprio narrado de múltiplos episódios de conduta heteroagressiva, tanto anteriores quanto ocorridos no interior do Sistema Prisional. Observa-se, ainda, a ausência de arrependimento em relação a tais eventos, uma vez que o apenado demonstrou reações de riso ao rememorar os fatos”

Nessa esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASPECTOS NEGATIVOS DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime ao reeducando. 2. O Juiz da Vara de Execuções Criminais não está vinculado ao atestado de bom comportamento emitido pela direção carcerária e pode avaliar o requisito subjetivo da progressão de regime com base em outras provas constantes do processo. 3. O acórdão recorrido não é ilegal, uma vez que a transferência ao regime mais brando foi negada, de forma idônea, com fundamento em aspectos negativos de exame criminológico e em histórico de falta disciplinar.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 965.336/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (grifei)

Diante disso, em que pese a manifestação ministerial e a opinião favorável da Comissão Técnica de Classificação quanto a progressão ao regime aberto, verifico que o apenado demonstrou ausência de arrependimento, evidenciando desconsideração quanto ao impacto de suas próprias ações. Assim, considero que o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime não restou preenchido.

Deste modo, diante de todo o exposto, considerando a ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime, INDEFIRO o requerimento da Ilustre Defesa. [...]

Conforme se verifica, o paciente busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal, e, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

Em verdade, verifica-se que ao mov. 257.1 dos autos da Execução Penal a defesa já agravou a decisão, de modo que o mérito será analisado devidamente quando o processo chegar ao segundo grau, após a emissão de Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Isso porque há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado não está adstrito ao resultado favorável do exame criminológico para decidir acerca da progressão de regime, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DEREGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o, habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à progressão de regime prisional. 2. O juízo da execução indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência de requisito subjetivo, apesar de exame criminológico favorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o pode ser utilizado como habeas corpussubstituto de recurso próprio e se a decisão que indeferiu a progressão de regime por ausência derequisito subjetivo, mesmo com exame criminológico favorável, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo habeas corpusem caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 5. A decisão de indeferimento da progressão de regime foi fundamentada na ausência derequisito subjetivo, com base em avaliação social que indicou que o apenado ainda está emprocesso de elaboração de crítica referente aos danos causados às vítimas. 6.
O magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico e pode formar suaprópria convicção com base nos dados concretos da execução da pena.
7. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com os limites do. habeas corpusIV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O não é conhecido quando impetrado em substituição a habeas corpusrecurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O magistrado pode indeferir aprogressão de regime com base em avaliação social, mesmo diante de exame criminológicofavorável, se entender ausente o requisito subjetivo. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 182; CPP, art. 654, § 2º.STJ, AGRG no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Jurisprudência relevante citada: Júnior, j. 10.06.2020; STF, AGRG no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AGRG no HC 818.659/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.08.2023. (
STJ; AgRg-HC 948.887; Proc. 2024/0365985-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 18/03/202
5) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não preenchimento do requisito subjetivo. O histórico prisional conturbado, com registro de faltas graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto, indica a necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o diminuto senso de responsabilidade do apenado. 3.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos dados concretos da execução da pena. Desconstituir tal entendimento implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ; AgRg-HC 818.659; Proc. 2023/0136247-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/08/2023
) - destaquei

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o Habeas Corpus.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.